Tribunal: TJBA
Processo: 0011167-53.2010.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0011167-53.2010.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS e outros (4)

Advogado(s): ANDRE ISENSEE DE SOUZA, MARIANA BRAGA CASTRO MENEZES, MARIA CRISTINA E SILVA, SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL

IMPETRADO: Presidentee do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
RECEBIMENTO DE PETIÇÃO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES SEM INTIMAÇÃO DO RECORRIDO. NULIDADE RECONHECIDA. REAPRECIAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANDAMENTAL.
CÁLCULOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE COATORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIO DO INADIMPLEMENTO. DEVER DE APRESENTAÇÃO PELO EXECUTADO NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE.
VIABILIDADE
D
A
REANÁLISE SOBRE PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA MULTA. MOMENTO OPORTUNO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Gustavo Cordeiro de Oliveira Martins e outros contra decisão monocrática (ID 77844623), proferida nos embargos de declaração no Mandado de Segurança nº 0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv, que rejeitou alegações de nulidade da decisão anterior (ID 63646476), a qual acolheu os aclaratórios opostos pelo Estado da Bahia e afastou a multa diária por descumprimento da ordem mandamental, determinando a apresentação de cálculos atualizados pelos exequentes. O pedido recursal visou o reconhecimento de nulidade da referida decisão, por ausência de intimação da parte embargada e outras supostas irregularidades processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento da petição alegando nulidades processuais como agravo interno, com aplicação do princípio da fungibilidade recursal; (ii) definir se é cabível o reconhecimento de nulidade da decisão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte contrária; (iii) determinar se subsistem fundamentos para rejeição dos aclaratórios opostos pelo Estado da Bahia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O agravo interno em análise se insurge contra a decisão que rejeitou a petição de ID
65286799
nos autos dos
embargos de declaração
nº

0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv,
por considerar que a decisão atacada teria transitado em julgado. Contudo,
na hipótese, não há que se falar em
trânsito em julgado d
a decisão
interlocutória, mas, sim,
quando for o caso,
de preclusão.

4. A
s nulidades absolutas podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação, razão pela qual assiste razão ao agravante neste particular.

5
Revela-se possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, de modo a receber o petitório como agravo interno, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do aproveitamento dos atos processuais.

6.
A insurgência, ora conhecida como agravo interno, por sua vez, impugna a decisão que acolheu os aclaratórios de nº
0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv.
Neste tópico, pontua-se que a
ausência de intimação da parte contrária em embargos de declaração com potencial efeito modificativo viola o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 1.023, § 2º, do CPC e art. 5º, LV, da CF/1988, o que enseja nulidade da decisão proferida.

7.
Declarada a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração nº 0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv, passa-se à análise das razões do referido recurso horizontal.

8.
A análise dos autos revela que a obrigação mandamental encontra-se líquida e exigível, com apuração dos valores realizada pela própria administração no curso do processo administrativo (PA TJ-ADM-2017/34445), sem impugnação pelos credores.

9.
A fixação de multa diária (astreintes) é legítima no caso de descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sendo meio legítimo para garantir sua efetividade.

10.
A atualização monetária do débito é obrigação do devedor, conforme os arts. 389 e 395 do Código Civil, não sendo elemento impeditivo à comprovação do cumprimento da decisão.

11.
Caso haja formulação de pedido de execução da multa diária, é assente na jurisprudência pátria que, mesmo após o trânsito em julgado, persiste a possibilidade de o Relator apreciar, de ofício ou a requerimento, a proporcionalidade, razoabilidade e efetividade da sanção pecuniária cominatória, mormente se houver superveniência de fato ou alteração na conduta da parte obrigada. Tal prerrogativa decorre da função instrumental da multa, voltada à efetividade do comando judicial, e não à punição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
É cabível o reconhecimento, inclusive de ofício, de nulidade absoluta decorrente da inobservância do contraditório, ainda que superado o prazo recursal, quando verificado prejuízo processual.”

“
A atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração exige prévia intimação da parte contrária, sob pena de nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.”

“
Considera-se incontroverso o valor do crédito quando os cálculos são apresentados pela própria parte devedora, sem impugnação da parte credora.”

“
A imposição de multa diária por descumprimento de decisão judicial transitada em julgado é legítima e visa à efetividade da tutela jurisdicional.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1.023, § 2º, 1.024, § 2º; CC, arts. 389 e 395.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.270.476/RN, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0011167-53.2010.8.05.0000, sendo parte agravante GUSTAVO CORDEIRO DE OLIVEIRA MARTINS E OUTROS agravados o

ESTADO DA BAHIA E PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
de ID 79316211 dos autos principais, para: (i)
CONHECER a petição de ID 65286799
, protocolada nos autos dos Embargos de Declaração nº 0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv, como agravo interno, com base no princípio da fungibilidade recursal, e
ACOLHER a preliminar de nulidade
, anula
ndo
a decisão de ID 63646476, que havia acolhido os embargos de declaração sem prévia intimação da parte embargada; e, (ii)
com base na teoria da causa madura
,

PROCEDER ao julgamento do
s

embargos de declaração de nº
0011167-53.2010.8.05.0000.3.EDCiv,
rejeitando-os

e
mantendo-se íntegra a decisão de ID 28159384 dos autos principais
, que determina o cumprimento da obrigação. Determinou-se, por fim, que, após a lavratura do acórdão, a condução do processo deverá retornar à Relatoria originária.

Sala das sessões, 27 de agosto de 2025.

Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator
Designado

Procurador(a) de Justiça

104